Tribunal: CARF
Processo: 10835.001822/2004-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.001822/2004-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.698 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
OFTALMO CARE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO
Ano-calendário: 1970
DECISÃO. EXAME EXAUSTIVO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS
PELO SUJEITO PASSIVO.
É válida a decisão que, embora não examinando de forma expressa e exaustiva
todas as alegações e fundamentos trazidos pelo contribuinte, esteja apoiada em
fundamentos suficientes para dar respaldo à decisão e apresente resposta à
pretensão trazida pelo contribuinte.
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO.
ELETROBRÁS.
RESTITUIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição
de obrigações da Eletrobrás, nem a compensação do respectivo valor com
débitos tributários.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, e, no mérito, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-004.695, de 16 de julho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 13688.000135/2005-58, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto– Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.001822/2004-81
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001822/2004-81

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso interposto contra Acórdão da primeira instância de
julgamento, que negou provimento à manifestação de inconformidade do sujeito passivo,
adotando o entendimento de que a Receita Federal não é competente para restituir valores
arrecadados a título de empréstimo compulsório à Eletrobrás, incidente sobre o consumo de
energia elétrica
Origina-se o litígio de pedido de restituição do empréstimo compulsório,
indeferido pela unidade da administração tributária de jurisdição, por falta de amparo legal e por
extrapolar a competência da Receita Federal. Os fundamentos do Despacho Decisório da
Unidade de Origem e os argumentos da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Cientificada da decisão de piso, o sujeito passivo interpôs recurso, no qual argui
em síntese: (i) nulidade da decisão recorrida; (ii) que a Eletrobrás agiu como delegada da União,
responsável solidária pelo adimplemento das obrigações; (iii) dessa responsabilidade decorre o
direito de compensar tributos da União com as obrigações oriundas do empréstimo compulsório;
(iv) invoca o princípio da moralidade incita ao Poder público; (v) aponta o prazo prescricional de
vinte anos; e (vi) que as compensações foram efetuadas na forma da legislação de regência.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
É pacífico, no âmbito do CARF e dos tribunais superiores, o
entendimento segundo o qual é desnecessário que, ao proferir a decisão,
o órgão julgador aprecie expressamente todas as alegações trazidas pelo
interessado. Basta que existam fundamentos válidos e suficientes para
dar respaldo à decisão, desde que não haja omissão acerca de pontos cuja
análise, por si mesma, poderia modificar o conteúdo do ato decisório.
A decisão da DRJ, ao afirmar não competir à Receita Federal resgatar
títulos emitidos pela Eletrobrás em razão do empréstimo compulsório,
tornou desnecessário o exame de todos os demais pontos suscitados na
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001822/2004-81

manifestação de inconformidade, por mais relevantes que fossem.
Portanto, inexiste nulidade da decisão recorrida.
No mérito, cabe frisar que a restituição de empréstimo compulsório se
faz na forma e no prazo previstos na lei que o instituiu. Não cabe, em
princípio, à Receita Federal, em procedimento administrativo, fazer a
restituição dos valores recolhidos a título de empréstimo compulsório,
ainda que haja indébito, coisa que não ocorre no caso concreto.
Quanto à compensação, entendida como modalidade de extinção do
crédito tributário, prevista no art. 170 do Código Tributário Nacional –
CTN, é importante ressaltar que ela que não tem aplicação direta ou
automática, mas depende de lei da respectiva entidade tributante que a
autorize e estabeleça condições e requisitos para sua implementação.
Assim dispõe o referido art. 170:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

No âmbito federal, quem autoriza a compensação é a Lei no 9.430/1996,
em cujo art. 74 se encontram fixadas as condições e os requisitos para a
utilização dessa forma de extinção do crédito tributário. Nesse artigo (art.
74, § 12, inciso II, letra “c”), encontra-se dispositivo que considera como
não declarada a compensação que se refira a título público.
No mais, e não menos importante, a jurisprudência do CARF consolidou
entendimento no sentido de que a Receita Federal não é competente para
promover restituição de obrigações da Eletrobrás, e tampouco
compensação desses créditos com tributos federais, tal como expresso no
verbete da Súmula vinculante CARF no 24, abaixo transcrito:
Súmula CARF no 24 - Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil
promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com
débitos tributários. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Considerando que a referida súmula é vinculante, conclui-se que o
entendimento se impõe a todos os órgãos da Administração Tributária,
sobretudo ao próprio CARF.
Pelo exposto, o voto é por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de
nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, negar provimento à pretensão
da recorrente.

Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.698 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.001822/2004-81

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão de primeira instância, e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente Redator

Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital